Tribunal: TJES
Processo: 5002064-50.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Consulta
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002064-50.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: NADIA BALBINA MARTINS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA AFETA À FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO POLO PASSIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que julgou procedente o pedido para assegurar à parte autora a realização de consultas especializadas e exames médicos, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida.

O recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de adequação da sentença ao Tema 793 do STF, com direcionamento da obrigação ao ente competente, bem como questões relacionadas à repartição administrativa de responsabilidades no âmbito do SUS. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à responsabilidade dos entes federados no fornecimento de prestações de saúde e à alegada necessidade de direcionamento prévio do cumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantida mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção e recuperação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde. Tal solidariedade permite ao cidadão demandar qualquer dos entes, isoladamente ou em conjunto, não podendo questões administrativas internas servir de obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde.

A tese recursal parte de interpretação inadequada do Tema 793, ao pretender impor, já na fase de conhecimento, o direcionamento da obrigação ao Estado, como se a solidariedade pudesse ser mitigada de plano. O entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária, tampouco condiciona a tutela jurisdicional à prévia definição de competências administrativas entre os entes federados.

O eventual direcionamento do cumprimento constitui medida de natureza executiva, a ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto, não sendo cabível sua imposição nesta fase processual. Ou seja, a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais de saúde está consolidada, conforme o Tema 793 do STF e precedentes do STJ, autoriza o direcionamento da obrigação solidária sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes públicos, de sorte que há permissão à qualquer dos entes federativos ser compelido em cumprir a obrigação, cabendo ao ente que suportou o ônus buscar o ressarcimento em procedimento próprio

Admitir a pretensão recursal implicaria transferir ao jurisdicionado o ônus de compreender a estrutura interna do SUS, o que se mostra incompatível com a efetividade do direito fundamental à saúde. Eventuais questões de ressarcimento ou repartição de encargos entre os entes federativos devem ser resolvidas na esfera administrativa ou por meio de ação regressiva própria, sem prejuízo do cumprimento imediato da obrigação perante o cidadão.

No caso concreto, restou evidenciada a necessidade dos procedimentos pleiteados, legitimando a intervenção judicial e a imposição da obrigação solidária. Assim, correta a sentença ao determinar o fornecimento das consultas e exames à parte autora.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais questões relacionadas ao cumprimento das determinações impostas deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, no âmbito da fase de cumprimento de sentença.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)